Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA EVENTO TARDEZINHA SURREAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR O ESPAÇO DO EVENTO POR EXCESSO DE CONSUMIDORES NA FILA. TUMULTO E CONFUSÃO. DESORGANIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO INGRESSO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a devolução do valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), relativo ao ingresso do evento chamado TARDEZINHA SURREAL 2019, que a parte autora foi impedida de entrar em razão da superlotação e excesso de fila no dia do show.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer a reforma da sentença alegando a existência de diversos processos sobre o mesmo assunto, os quais foram julgados improcedentes, gerando jurisprudência sobre tal questão. Mencionou alguns processos, como, por exemplo: 0710648-38.2019; 0710654-45.2019; e, 0747981-03.2019. Alega a inexistência de falha na prestação de serviço. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A alegação de que o recurso deve ser provido em razão de outras sentenças, cujos pedidos foram julgados improcedentes, não merece prosperar. Cada caso deve ser analisado com base nas provas colacionadas aos autos que trazem ou não verossimilhança aos fatos narrados pela parte autora. Neste caso, a parte recorrida autora logrou êxito em demonstrar a existência de vício na prestação de serviço no dia do evento.

5. A falha na prestação de serviço, no dia do evento chamado TARDEZINHA SURREAL 2019, está confirmada por fotografias, reclamações de outros consumidores nas mídias sociais e vídeos gravados pela parte autora, demonstrando a falta de trato dos seguranças para com os consumidores, confusão na fila em razão de outras pessoas não estarem respeitando a ordem de chegada e a dificuldade para acessar o local do evento antes do início do show (ID. 15581933, 15581934, 15581935, 15581936, 15581937 e 15581938).

6. Registra-se, ainda, que a parte autora juntou aos autos minuta de Instrumento de Acordo Extracontratual elaborado pela parte ré, cuja cláusula primeira se comprometia a ressarcir o consumidor pelos danos causados por ela (ré) em decorrência da dificuldade e/ou impossibilidade de adentrar nas dependências do evento "TARDEZINHA SURREAL 2019" (Num. 15581932 - Pág. 1). Tal documento não foi impugnado pela parte ré quando apresentou sua defesa, servindo de confissão a respeito da prestação de serviço defeituoso e inadequado.

7. Configurado o vício na qualidade da prestação de serviço, constante do art. 20, II, do CDC, a sentença não merece reforma.

8. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas pelo réu. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.